Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0744565-02.2024.8.07.0000 PACIENTE: COSME DE SOUZA PEIXOTO IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA em favor de COSME DE SOUZA PEIXOTO contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 65294904, p. 25/28) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. O impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação de ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas. Destaca que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, não integra grupo ou organização criminosa dedicada à mercancia de entorpecentes. Diz que a capitulação em que autuado o paciente (Art. 33 da Lei 11.343/2006) já demonstra que ele não é envolvido em associação criminosa, que o faria ser autuado pelo Art. 35 do mesmo diploma legal. Alega que a decisão “sequer explicitou os motivos pelos quais aquelas medidas seriam necessárias ao curso do feito, revelando-se, portanto, nula de pleno direito” e que, no caso concreto, o indiciado ou acusado não apresenta qualquer indício de que tumultuará o processo ou a instrução criminal, não devendo lhe ser aplicada qualquer medida cautelar, observando-se, sempre, o primado da dignidade humana, do qual decorre o princípio constitucional do estado de inocência. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, expedindo-se alvará de soltura, pois estariam presentes os pressupostos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 65294904, p. 25/28). Vejamos: Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (um tijolo de cocaína com a massa de 997,40 gramas). Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados estavam transportando grande quantidade de droga, de elevado poder nocivo e de alto valor econômico, em um veículo, tendo sido abordados após estarem em alta velocidade em uma blitz policial. A droga estava visível a todos, conforme relatado pela testemunha policial, estando no assoalho do veículo, na parte traseira. A droga seria transportada entre estados da federação, o que aumenta o fator de risco da conduta dos autuados. O autuado ERICK ainda teria praticado o delito de falsa identidade, ao dar nome falso (Uesley) na Delegacia de Polícia. A quantidade e a natureza da droga que estava sendo transportada indicam a possibilidade de os autuados estarem envolvido em tráfico de maior relevância, pois em se tratando de droga de elevado valor econômico é possível que outras pessoas estejam envolvidas ou que os próprios autuados sejam traficantes contumazes, sendo que um deles inclusive informou residir na Bahia. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. [grifamos] Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia, pelo outro autuado de nome Erick, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (grande quantidade de entorpecente) e pelo conteúdo do laudo provisório de perícia criminal do entorpecente apreendido: cocaína. Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar que o paciente transportava em seu veículo um tijolo de cocaína com a massa de 997,40 gramas, o qual evidencia a gravidade concreta de sua conduta, frente ao grande poder nocivo da droga e de seu alto valor econômico, tudo a demonstrar o suposto envolvimento dos indiciados (paciente e seu primo Erick) em tráfico de grande monta, haja vista que o elevado valor da quantidade de cocaína transportada mostra, em tese, o possível envolvimento em uma rede de tráfico interestadual, já que, inclusive, foi declarado por Erick residir na Bahia e que não conhece as localidades do Distrito Federal. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator